Tribunal: TJDFT
Processo: 0700600-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECURSO ESPECIAL (213) 0700600-13.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ANTONIO MIGUEL NEGRELLI RECORRIDO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS DESPACHO Certificado o trânsito em julgado (id 19768627), dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 27/10/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR